Tribunal: STF
Processo: RHC 207464
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 652.818/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Jailson Vieira da Silva foi preso preventivamente no dia 30 de novembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque trazia consigo uma porção de crack, pesando 3,1g, bem como guardava e mantinha em depósito, no quarto da sua residência, outra porção de crack, pesando 49,3g, uma balança de precisão e a quantia de R$ 566,00.
    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006.
    INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA - PACIENTE QUE, RECENTEMENTE, É AGRACIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL QUE RESPONDE PELO MESMO DELITO E, EM TESE, VOLTA A DELINQUIR - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
    "Consoante entendimento desta Corte Superior, o risco de reiteração delitiva pode ser evidenciado, diante das especificidades de cada caso concreto, pela existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).
    PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA O INDEFERIMENTO DO PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
    "Predicados do acusado, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema" (STJ, Min. Laurita Vaz).
    FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - INSUFICIÊNCIA, NO CASO.
    "Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos" (STJ, Min. Jorge Mussi).
    ABSOLVIÇÃO OU FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - CONJECTURA QUE NÃO IMPEDE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
    "Descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59, do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
    ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do ora recorrente por ausência de fundamentação idônea e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. FELIX FISCHER não conheceu do writ.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada a sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do Código de Processo Penal.
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, "o conduzido foi posto em liberdade recentemente pela prática, em tese, do mesmo crime de tráfico de drogas, consoante se depreende dos autos de n. 50439241820208240038, também supostamente praticado no mesmo endereço constante no boletim de ocorrência do caso em tela, ou seja, na sua residência", circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se verifica que "foi demonstrado nos autos que a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública, pois não teria o condão de interromper a prática infracional do conduzido. Vide, por exemplo, que a suposta traficância era cometida dentro da própria residência do conduzido, diante do que o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar deixariam de surtir qualquer efeito, quanto mais às outras medidas menos invasivas.".
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo Regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e para a não aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, a concessão de medida liminar, "a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça.". No mérito, requer "seja deferida a concessão da ordem para fins de reformar o ato coator para declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; pela inexistência de periculum libertatis, situação indispensável à segregação cautelar; pela violação ao postulado da homogeneidade e pela ausência de fundamentação idônea quanto à insuficiência da aplicação de medidas cautelares autônomas.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:
    Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 508-521):
    […]
    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/04/2019.
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, in verbis:
    [...]
    Depois de décadas de aperfeiçoamento doutrinário e jurisprudencial, a ordem pública parece ter recebido certa dose de definição por parte da doutrina e especialmente da jurisprudência. Recentemente, apesar de ainda haver pontos conflitantes, aparentemente restou pacificado que a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública visa impedir o cometimento reiterado de crimes.
    E isso pode ser observado no rol de antecedentes criminais ou extraído pela percepção dos meios de execução do delito: ambos devem indicar que o agente faz do crime um modo de vida, seja por seu histórico pessoal delitivo, participação em organização criminosa ou pelo modus operandi empregado na atividade.
    O fundamento da ordem econômica foi inserido no artigo 312, do CPP no ano de 1994 por intermédio da Lei 8.884, juntando-se aos outros três fundamentos pré-existentes. Desde então os juristas vêm percorrendo um tormentoso caminho em busca de uma definição de ordem econômica para balizar a prisão processual, ensejando as mais diversas opiniões e definições, grande parte delas conflitantes e voltadas a direções dissonantes, sendo necessária, portanto, a análise pontual e individual de cada caso concreto.
    O abalo à conveniência da instrução ocorrerá sempre que "a normalidade da apuração do crime e de sua autoria ou da própria instrução do processo exigir", como, por exemplo, quando o indiciado ou réu estiver intimidando, influenciando ou aliciando pessoas relacionadas ao fato e ao processo ou consumindo provas.
    A salvaguarda da aplicação da lei é a genuína cautelar penal, considerando sua função e garantia com relação ao resultado futuro do processo penal de conhecimento de natureza condenatória. Cuida-se de hipótese em que o indiciado ou réu tenta se furtar ao cumprimento da pena, afastando-se imotivadamente do local do crime, desfazendo-se, sem justificativa, de seu patrimônio ou programando alteração de domicílio para local distante.
    Por fim, insta destacar que os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta e que a motivação da decisão não precisa ser exaustiva.
    Pois bem. Dito isso, extrai-se dos autos a existência de requisitos, pressupostos e fundamentos ensejadores da segregação cautelar.
    Com relação aos requisitos do artigo 313 (condições de admissibilidade), percebe-se que o crime atribuído ao conduzido é doloso e tem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
    Os pressupostos (fumus commissi defleti), dispostos na parte final do artigo 312, podem ser verificados na prova da materialidade (boletim de ocorrência p. 2/7, depoimento dos policiais militares; interrogatório; prova documental p. 10/12; auto de exibição e apreensão p. 33; auto de constatação p. 47, todos do evento 1) e nos indícios suficientes de autoria, apurados nos mesmos elementos da materialidade, que apontam para o conduzido/indiciado/réu como suposto autor do delito.
    Por último, ainda no artigo 312 (periculum libertatis), o fundamento específico apto a demostrar a viabilidade da custódia cautelar está consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública. Isso ocorre, porque, conforme se observa nos autos, o conduzido faz do delito um modo de vida, reiterando condutas delitivas.
    Nesse ponto, frisa-se que - conforme relatado pelos policiais militares e pelo órgão acusador, e ainda, em consulta ao sistema eproc - o conduzido foi posto em liberdade recentemente pela prática, em tese, do mesmo crime de tráfico de drogas, consoante se depreende dos autos de n. 50439241820208240038, também supostamente praticado no mesmo endereço constante no boletim de ocorrência do caso em tela, ou seja, na sua residência. Tal fato demonstra sobremaneira que não se trata de fato isolado e que, se permanecer solto, voltará a delinquir, pois faz do crime seu meio de vida.
    [...]
    Saliente-se que "inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva".
    Frise-se que, diante do constatado aqui nos autos, a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada, pois não teria o condão de interromper a prática infracional do conduzido. Vide, por exemplo, que a suposta traficância era cometida dentro da própria residência do conduzido, diante do que o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar deixariam de surtir qualquer efeito, quanto mais às outras medidas menos invasivas.
    Diante do exposto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe.
    [...]
    IV.1 — Homologo a prisão em flagrante do conduzido, qualificado.
    IV.2 — Decreto a prisão preventiva do conduzido JAILSON VIEIRA DA SILVA.
    IV.3 — Expeça-se mandado de prisão.
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva do agente, pois, o conduzido foi posto em liberdade recentemente pela prática, em tese, do mesmo crime de tráfico de drogas, consoante se depreende dos autos de n. 50439241820208240038, também supostamente praticado no mesmo endereço constante no boletim de ocorrência do caso em tela, ou seja, na sua residência.
    A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior:
    (…)
    No ponto, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ." (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior:
    (…)
    Deve-se ressaltar, ainda, que, com relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, as decisões das instâncias ordinárias muito bem fundamentaram a impossibilidade de deferi-las, pois foi demonstrado nos autos que a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública, pois não teria o condão de interromper a prática infracional do conduzido. Vide, por exemplo, que a suposta traficância era cometida dentro da própria residência do conduzido, diante do que o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar deixariam de surtir qualquer efeito, quanto mais às outras medidas menos invasivas.
    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.".
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.
    Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, "o conduzido foi posto em liberdade recentemente pela prática, em tese, do mesmo crime de tráfico de drogas, consoante se depreende dos autos de n. 50439241820208240038, também supostamente praticado no mesmo endereço constante no boletim de ocorrência do caso em tela, ou seja, na sua residência", circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    Portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso, quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva do agente.
    Quanto ao ponto, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior:
    (…)
    Ressalte-se, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se verifica que "foi demonstrado nos autos que a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública, pois não teria o condão de interromper a prática infracional do conduzido. Vide, por exemplo, que a suposta traficância era cometida dentro da própria residência do conduzido, diante do que o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar deixariam de surtir qualquer efeito, quanto mais às outras medidas menos invasivas" (fl. 521).
    Com efeito, insta reafirmar que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Sobressai, no decreto prisional, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, os autos indicam prognóstico de recidiva criminosa, tal como devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias: "o conduzido foi posto em liberdade recentemente pela prática, em tese, do mesmo crime de tráfico de drogas, consoante se depreende dos autos de n. 50439241820208240038, também supostamente praticado no mesmo endereço constante no boletim de ocorrência do caso em tela, ou seja, na sua residência.". Esses fatores revelam a imprescindibilidade da custódia cautelar. Nesse sentido: HC 158.559-AgR/RN, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 123.024/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 124.035/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; e HC 123.643-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014.
    Por outro lado, em relação ao pedido da defesa para a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, ele não merece prosperar.
    Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão uma vez que se verifica que 'foi demonstrado nos autos que a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública, pois não teria o condão de interromper a prática infracional do conduzido. Vide, por exemplo, que a suposta traficância era cometida dentro da própria residência do conduzido, diante do que o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar deixariam de surtir qualquer efeito, quanto mais às outras medidas menos invasivas'.".
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente